Tribunal: TJBA
Processo: 8011778-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011778-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS, WILDIA SILVA FALCAO

APELADO: ADEMIR MANOEL DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
WILDIA SILVA FALCAO, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por consumidor contra empresas vendedoras de unidade habitacional, pleiteando obrigação de fazer e indenizações por suposto descumprimento contratual, como o não cumprimento de promessas publicitárias e cobrança indevida de encargos antes da entrega das chaves.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se incide prescrição quinquenal sobre a pretensão de restituição de valores pagos a título de aluguéis e encargos entre 2013 e 2014;

(ii) saber se há direito à restituição integral de valores de IPTU e taxas de registro não comprovadamente quitadas no prazo contratual;

(iii) saber se há cabimento de indenização por danos morais e obrigação de fazer relacionada à entrega de contrato registrado.

III. Razões de decidir

3. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal, prevalecendo o prazo decenal do art. 205 do Código Civil para pedidos de repetição de indébito com fundamento contratual.

4. Descabimento de restituição de valores de IPTU de 2013 por descumprimento das condições contratuais. Ausência de comprovação de pagamento da taxa de registro inviabiliza a devolução.

5. Não configurado o dano moral, ante ausência de lesão concreta a direito da personalidade.

6. Pedido de obrigação de fazer indeferido por ausência de prova de adimplemento das condições exigidas para o registro.

7. Mantida a condenação de R$ 3.010,00 por taxas condominiais e a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre tal valor, mesmo diante de sucumbência recíproca, dada a razoabilidade do montante arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil à pretensão de repetição de indébito fundada em contrato.

2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável.

3. A obrigação de fazer depende de prova do cumprimento das condições previstas contratualmente."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, §5º, I; CPC, art. 86; CDC, arts. 6º e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2303670/RJ; STJ, EREsp 1.523.744/RS; TJSP, AC 1053767-61.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011778-75.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros (2) e como apelada ADEMIR MANOEL DOS SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.